Tribunal: TJSP
Processo: 1007893-36.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Readaptação
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"APELAÇÃO – Cessação de readaptação funcional – Professor readaptado por problemas de saúde – Pleito de manutenção da readaptação – Inspeção médica oficial realizada pelo DPME que conclui pela capacidade laborativa preservada do servidor para retorno à atividade no cargo de ingresso – Competência exclusiva do DPME prevista no Decreto Estadual no 29.180/88 – Poder Judiciário que está limitado

Ementa:
"APELAÇÃO – Cessação de readaptação funcional – Professor readaptado por problemas de saúde – Pleito de manutenção da readaptação – Inspeção médica oficial realizada pelo DPME que conclui pela capacidade laborativa preservada do servidor para retorno à atividade no cargo de ingresso – Competência exclusiva do DPME prevista no Decreto Estadual no 29.180/88 – Poder Judiciário que está limitado ao controle de legalidade – Higidez do ato administrativo caracterizada – Sentença de procedência reformada – Reexame necessário e recurso providos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000367623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1007893-36.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ENEAS MARTINS VIEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: " Reexame necessário e
recurso providos, por V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1007893-36.2018.8.26.0053
2
VOTO 30258
Apelação/Reexame necessário no 1007893-36.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
Apelado:
ENEAS MARTINS VIEIRA
Juiz de 1a Inst.: Maricy Maraldi
“APELAÇÃO Cessação de readaptação funcional Professor
readaptado por problemas de saúde Pleito de manutenção da
readaptação Inspeção médica oficial realizada pelo DPME que
conclui pela capacidade laborativa preservada do servidor para
retorno à atividade no cargo de ingresso Competência exclusiva
do DPME prevista no Decreto Estadual no 29.180/88 Poder
Judiciário que está limitado ao controle de legalidade Higidez do
ato administrativo caracterizada
Sentença de procedência
reformada Reexame necessário e recurso providos.”
Ação pelo procedimento comum, com pedido de
antecipação da tutela, ajuizada por ENEAS MARTINS VIEIRA em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a anulação de ato
administrativo que cessou a sua readaptação funcional. Alega o autor que é
professor da "Educação Básica II" do Quadro do Magistério da Secretaria do
Estado de São Paulo, estando readaptado no serviço público desde
13/01/2010, tendo sido cessada a sua readaptação em 19/01/2018. Aduz que
possui sérios problemas de saúde, sendo portador de problemas psiquiátricos.
Requereu a concessão de tutela antecipada para que fosse determinado à ré a
manutenção da sua readaptação funcional e, ao final, o reconhecimento do
seu direito de permanecer readaptado.
A tutela antecipada foi indeferida (fls. 60/61).
A r. sentença de fls. 194/197 julgou procedente o pedido
do autor para para: I) anular o ato administrativo que revogou a readaptação
do autor; II) determinar que a requerida conceda ao autor sua readaptação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1007893-36.2018.8.26.0053
3
função não docente desde a data em que sua readaptação foi revogada. Em
razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, corrigidos monetariamente a partir da
data da distribuição da ação, e fixados, por equidade, em R$2.000,00 (dois
mil reais).
Há reexame necessário.
Apela a Fazenda Estadual (fls. 200/206). Sustenta que o
DPME é o órgão médico oficial do Estado que detém competência exclusiva
para a realização de perícia médica, tendo este órgão concluído pelo
capacitação do autor para o exercício das funções de professor de forma
permanente. Pleiteia a reforma do julgado de primeiro grau para julgar
improcedente o pedido inicial.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
210/217).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Sobre concessão e cessação da readaptação, insta
consignar que dispõe o Decreto Estadual no 29.180/88, em seu art. 5o, III:
“O DPME terá por atribuições:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1007893-36.2018.8.26.0053
4
III
-
realizar
perícias
médicas
nos
funcionários e servidores civis para fins de: licença para
tratamento de saúde, licença ao funcionário ou servidor
acidentado no exercício de suas atribuições ou atacado de moléstia
profissional, licença á funcionária ou servidora gestante,
readaptação, para reassunção do exercício e cessação da
readaptação, bem como na pessoa da família quando de licença
por motivo de doença em pessoa da família, proferindo a decisão
final;”
E os arts. 71 e 75 do mesmo diploma legal preveem o
seguinte:
“Artigo 71 - O controle e a fiscalização sobre as licenças médicas,
bem como sobre os atos a elas relacionados, cabem ao
Departamento de Perícias Médicas do Estado - D.P.M.E. e à
Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde - C.A.A.S., nos
termos deste Capítulo”.
“Artigo 75 - De posse da cópia da GPM com parecer final
favorável a licença, deverá o funcionário ou servidor iniciar, ou
quando de retroação ou de prorrogação, continuar seu gozo, ainda
que não publicada a decisão final do DPME e desde que referido
parecer tenha sido proferido na forma prevista neste RPM.
Parágrafo único - O gozo da licença, sem que tenha sido atendida
exigência para a nova perícia, constante da publicação referente
ao pedido anterior, poderá implicar faltas”.
De fato, para que seja determinada situação de
readaptação, faz-se necessária a realização de inspeção em órgão médico
oficial. Tal imposição ocorre pois, em certos casos específicos, eventual laudo
emitido por médico particular não deve se sobrepor às conclusões contrárias
de peritos oficiais do Estado.
E, in casu, ao que se infere dos autos, o apelado teve sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1007893-36.2018.8.26.0053
5
situação de readaptação funcional cessada pela Administração com base no
laudo emitido em 02/01/2018 pelo Departamento de Perícias Médicas do
Estado DPME (fl. 83) favorável à cessação da readaptação funcional por
sua capacidade laborativa preservada para retorno à atividade no cargo de
ingresso.
Nesta linha, a despeito da perícia médica realizada pelo
IMESC (fls. 172/177), nenhum laudo pode se sobrepor às conclusões daquele
elaborado pelo DPME, por se tratar de órgão com competência exclusiva para
tanto, nos termos do Decreto Estadual n° 29.180/88, acima transcrito.
E não havendo nos autos qualquer elemento que indique
que o laudo emitido pelo DPME estaria eivado de ilegalidade, o Judiciário
não está autorizado a anular o ato administrativo de cessação de readaptação.
Deve-se ressaltar que o controle judicial dos atos
administrativos está limitado ao controle de legalidade, de modo que descabe
adentrar na análise do mérito administrativo, ou seja, ao Poder Judiciário não
compete o reexame das decisões proferidas em sede Administrativa.
Logo, não pode o Poder Judiciário interferir no mérito
das decisões válidas proferidas pela Administração.
Nessa esteira, vale transcrever o entendimento do
saudoso jurista Hely Lopes Meirelles: “Certo é que o Judiciário não poderá
substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas
dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1007893-36.2018.8.26.0053
6
função específica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser exercida
em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da
faculdade discricionária ou com fundamento político, ou mesmo no recesso
das câmaras legislativas como seus 'interna corporis'”1.(g.n.).
No mesmo diapasão, já decidiu esta C. Câmara:
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL Professora da rede estadual
de ensino Pretensão de manutenção da readaptação funcional, por
ser portadora de tendinite nos ombros Cessação da condição de
readaptada pelo DPME O controle judicial dos atos
administrativos fica restrito à sua legalidade No caso dos autos,
não se verifica qualquer justificativa que implique na revisão do
ato impugnado Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito
Público. R. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação no
1048083-46.2015.8.26.0053; Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi; j.
18/11/2019)
Portanto, a sentença deve ser reformada para julgar
improcedente o pedido inicial, invertendo-se os ônus da sucumbência,
mantendo-se os honorários advocatícios fixados em primeira instância, já
inclusos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §2o, 8o e 11, do
Código de Processo Civil, observada a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça ao autor.
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO AO REEXAME
NECESSÁRIO
E
AO
RECURSO
VOLUNTÁRIO,
nos
termos
supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
1 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito administrativo brasileiro. 38a ed., atual. Malheiros, 2012, p. 218.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1007893-36.2018.8.26.0053
7
mo